Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700375-85.2022.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MARIA DAS DORES DO PRADO, OSVALDO LEMES DO PRADO AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, MARIA DAS DORES PRADO e OSVALDO LEMES DO PRADO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido cautelar em caráter antecedente n. 0711309-36.2022.8.07.0001, deduzido pelo agravante em desfavor de ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual, conforme a certidão exarada no ID 37583745, a agravada peticionou nos autos (ID 37947381), alegando estar caracterizado vício em sua intimação, tendo em vista que seus advogados não teriam sido cadastrados no PJE no segundo grau de jurisdição. Na mesma oportunidade, a agravada informou que, no processo originário, foi acolhida a preliminar de continência suscitada em contestação, que culminou com o encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, para julgamento conjunto com o processo no 0701294-87.2022.8.07.0007, circunstância que justificaria o acolhimento da preliminar de prevenção da 2a Turma Cível, arguida em contrarrazões. Em resposta (ID 38565978), os agravantes afirmaram que a ausência de cadastro do procurador não acarretou prejuízo processual aos agravantes. Ademais, alegaram que não há prevenção entre o agravo de instrumento ora em apreço e o recurso interposto no processo n. 0701294-87.2022.8.07.0007, porquanto se referem a demanda diversas, com partes e pedidos distintos. Da análise aos autos do processo originário, constata-se que o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência para processar e julgar a demanda em favor do Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, conforme decisão exarada sob o ID. 132080037, em virtude de prevenção, por tramitar, naquela Juízo, a ação anulatória n. 0701294-87.2022.8.07.0007, distribuída em data anterior. É preciso salientar que, nos autos da ação anulatória n. 0701294-87.2022.8.07.0007, foi interposto agravo de instrumento (proc. n. 0704807-84.2022.8.07.0000), distribuído à egrégia 2a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a distribuição de recurso cível ou ação originária tornam o Relator e o Órgão preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. Dessa forma, nada obstante, no momento da distribuição do agravo de instrumento ora em apreço, não estivesse configurada a prevenção da egrégia 2a Turma Cível para processar e julgar o recurso, houve modificação deste cenário, por causa superveniente, consubstanciada no reconhecimento da continência da demanda de origem em relação à ação anulatória n. 0701294-87.2022.8.07.0007. Assim, com fundamento no artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a retirada do processo da pauta de julgamento e a remessa dos autos à CODIS – Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo da 2a Instância, para que o presente agravo de instrumento seja redistribuído à 2a Turma Cível, por prevenção, compensando-se oportunamente. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.